Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). RESOLUÇÃO CMN No 5.037/2022. OBRIGATORIEDADE DE REPORTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO ENSEJA CANCELAMENTO DO REGISTRO. DÍVIDA EXISTENTE E INADIMPLIDA. ANOTAÇÃO REGULAR. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), atualmente regulado pela Resolução CMN no 5.037/2022, tem por finalidade a supervisão do risco de crédito das instituições financeiras e o compartilhamento de informações sobre operações de crédito, constituindo cadastro de natureza pública, mas com efeitos típicos de restrição creditícia, conforme jurisprudência do c. STJ.
3. O envio de informações ao Bacen decorre de imposição normativa (art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022), não estando condicionado ao consentimento do consumidor. A comunicação prévia prevista no art. 13 da referida norma constitui dever de transparência, de natureza meramente informativa, cuja inobservância caracteriza irregularidade administrativa, mas não invalida o registro em si.
4. No caso concreto, restou incontroverso que a dívida, vencida em outubro de 2024, existe e não foi objeto de impugnação pelo Autor. Assim, a inscrição realizada no SCR deve ser reputada válida e regular, não havendo falar em cancelamento do registro.
5. Embora a jurisprudência do c. STJ reconheça a possibilidade de reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, tal situação não se verifica na hipótese em análise. A anotação impugnada reflete débito real, ademais acompanhado de diversas outras inscrições negativas contemporâneas, circunstância que, nos termos da Súmula 385/STJ, afasta a caracterização de dano moral indenizável.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.